Tribunal: STF
Processo: ARE 1321653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, mantida em embargos de declaração, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte recorrente, mercê da incidência do óbice do Tema 339 da Sistemática da Repercussão Geral e da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta a parte agravante que a decisão agravada “foi omissa em relação ao fundamento arguido pela Agravante acerca da violação ao princípio da legalidade tributária e aos conceitos constitucionais de renda e lucro há muito delimitados por esta Corte Suprema”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela ora agravante.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, no qual a parte recorrente alega violação ao princípio constitucional da legalidade tributária (artigos 5°, II, 97, § 1°, 150, I, da Constituição Federal),aos princípios da irretroatividade e anterioridade tributárias (artigo 150, III, alíneas “a” e “b”) e aos conceitos constitucionais de renda e lucro (artigos 153, III, e 195, I, alínea “c”, da Constituição Federal).
    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO. ART. 557, § 1°, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD. IN/SRF N. 176/87, INAPLICABILIDADE PARA O ANO -BASE DE 1993. 
    I. A teor do disposto no artigo 557, "caput", do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente improcedente, inadmissível ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal respectivo ou de Tribunal Superior.
    II. O percentual estabelecido na IN/SRF 46/93, tal como na IN/SRF 80/93, têm por fundamento o art. 9°, § Único, da Lei n. 8.541/92, ou seja, tais regulamentos não criam, inovam ou extinguem direitos.
    III. Da disposição legal transcrita, verifica-se que no art. 9°, Único, da Lei n. 8.541/92 estabeleceu o percentual, para fins de IRPJ, de 0,5% a título de PDD, operando de imediato a revogação das normas infralegais (hierarquicamente inferiores) que não se coadunam com a nova lei. Observe-se que o texto legal, ante o estabelecimento imediato do referido percentual, dispensa regulamentação para conferir sua execução para o exercício seguinte ao ano de sua publicação, qual seja o ano -base de 1993. Precedentes.
    IV. Agravo desprovido. 
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10) 
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 233.662-AgR-Segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2011) 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS A CRÉDITOS DE DIFÍCIL OU DUVIDOSA LIQUIDAÇÃO. RESTRIÇÕES. VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA. VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. LUCRO FICTÍCIO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ART. 43 DA LEI 8.981/1995. RESOLUÇÃO BACEN 1.748/1990. ARTS. 145, § 1º, 150, VI E 153, III DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Na forma como versada as questões controvertidas nas razões de recurso extraordinário e de agravo regimental, eventual violação do conceito constitucional de renda, da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório e da capacidade contributiva seria indireta ou reflexa, na medida em que imprescindível interpretação dos conceitos legais de renda e de créditos de liquidação duvidosa (devedores duvidosos) como parâmetro de controle imediato e primordial. A interpretação pretendida pelo contribuinte depende essencialmente do tratamento conferido pela lei ordinária e pela regulamentação contábil própria às instituições financeiras. Reforça a constatação a ausência de impugnação analítica e específica das condicionantes à dedução de valores provisionados, que hipoteticamente poderia conduzir a discussão ao patamar Constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 422.944-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 31.3.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. LUCRO TRIBUTÁVEL. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE DIFÍCIL LIQUIDAÇÃO. LEIS NS. 8.541/1992, 8.541/1993 E 8.981/1995. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1201820 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31-08-2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente